Tribunal: CARF
Processo: 10980.720041/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720041/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.757 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
LUIZ WILSON KOSOSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 87/88), interposto contra o Acórdão 06-
35.114 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720041/2009-20
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.757 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720041/2009-20

DRJ/CTA (e-fls. 79/82) que considerou, por unanimidade de votos, parcialmente procedente a
Impugnação do contribuinte (e-fl. 2), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
18/22) relativa a Dedução Indevida de Previdência Oficial e Compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte, Exercício 2006, Ano-Calendário 2005, que constatou Imposto de
Renda Pessoa Física – Suplementar (2904) de R$15.250,98, a sofrer incidência de Multa de
Ofício e Juros de Mora, além de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF de R$71.632,90 (0211),
a sofrer incidência de Multa de Mora e Juros de Mora.
2. A DRJ decidiu “... cancelando R$71.632,90 de IRPF (211), e R$2.446,07 de
Imposto Suplementar, e os respectivos consectarios legais, mantendo R$12.804,91 de Imposto
Suplementar, acrescido de Multa de Ofício de 75% e encargos legais”.
3. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/CTA, aqui exposto por esclarecer os
fatos ocorridos:
Relatório
(...).
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 06/07, foram
constatadas: compensação indevida de IRRF, no montante de R$ 74.064,45, relativo à
Caixa Econômica Federal, e dedução indevida de previdência oficial, no valor de
57.340,55, ambas por falta de comprovação. Consta que o contribuinte não teria
atendido à intimação.
Cientificado em 05/01/2009 (fl. 23), o interessado apresentou, em 09/01/2009, a
impugnação de fl. 02, instruída com os documentos de fls. 10/13, onde solicita a revisão
do lançamento, pois, possuí todos os documentos solicitados e tratar-se de valores
referentes à ação trabalhista.
Considerando que os documentos juntados pelo contribuinte às fls. 10/13 não eram
suficientes para a análise do lançamento, solicitou-se, à fl. 28, que à unidade de origem
intimasse o contribuinte a apresentar cópia das planilhas que especificassem a
composição das verbas decorrentes da ação trabalhista recebidas, o cálculo da
contribuição previdenciária do empregado e o IRRF, bem assim, cópia das Guias de
Retirada.
Em atendimento foram juntados os documentos de fls. 29/76.
4. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO
COMPENSAÇÃO.
Cabe restabelecer a compensação do imposto quando a retenção e
recolhimento restaram devidamente comprovados nos autos.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. ÔNUS DO EMPREGADO.
COMPROVAÇÃO.
São admitidas, a título de dedução, apenas as contribuições, cujo ônus tenha
sido do próprio contribuinte, quando devidamente comprovadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5. Impende, no presente momento, esclarecer as razões de provimento parcial que
sustentam o Voto da DRJ, cf. excerto abaixo colacionado:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.757 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720041/2009-20

...
Embora inexistindo DIRF nos sistemas informatizados da RFB, o Demonstrativo de
Pagamento da Ação Trabalhista à fl. 56, as Guias de Retirada e DARF às fls. 12/13 e
59/60, comprovam a retenção e recolhimento de R$ 74.064,45 de imposto de renda na
fonte, em 14/02/2005, corroborados pelo extrato à fl. 78, decorrente de reclamatória
trabalhista movida contra Caixa Econômica Federal, cabendo restabelecer a
compensação do referido montante.
...
6. É o relatório.
Recurso Voluntário
7. Após ciência por via Postal da Decisão a quo, em 15/03/2012 (Aviso de
Recebimento – AR de e-fl. 86), o interessado apresentou seu Recurso Voluntário em 03/04/2012
(protocolo de e-fl. 87), onde se verificam os seguintes argumentos recursais:
- o valor dos rendimentos tributáveis teriam sido informados incorretamente, uma
vez que teriam sido somados como rendimentos os valores recolhidos pela Caixa Econômica
Federal referentes a parcelas do INSS;
- o valor de custas processais também foi lançado como rendimento tributável;
- apresenta cálculo do valor que considera como rendimento tributável e indica
que “as demais informações creio estarem corretas”; e
- anexa documentos que entende comprovar os dados a que ora se refere (e-fls.
89/99 e demonstrativo de e-fl. 98)
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
9. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Quanto ao
seu conhecimento, maiores apreciações serão feitas no decorrer do presente voto.
10. Indique-se que foram apresentados apenas argumentos novos junto ao
recurso, não presentes desde a peça impugnatória, portanto consubstanciado está o instituto da
preclusão, com base no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. Na realidade, constitui-
se em novação todo o arcabouço argumentativo recursal do interessado, que pretende alterar a
base de cálculo do imposto, através de pretensa indicação do que considera como os corretos
rendimentos tributáveis e as cabíveis deduções, argumentos estes claramente não presentes em
impugnação.
11. Necessário destacar, então, que argumentos aduzidos tão somente em sede de
recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Os argumentos de defesa devem ser apresentados já na impugnação,
precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. (Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
12. Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria
que não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide, não foi objeto
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.757 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720041/2009-20

de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da decisão recorrida, por não
integrar a lide sob exame.
13. Não obstante, diante de um suposto conhecimento das alegações recursais, a
alteração de rendimentos tributáveis e suas deduções ensejaria em retificação de Declaração de
Ajuste Anual após o início da Ação Fiscal, o que é claramente impossibilitado por disposição
legal. (Artigo 832 do então vigente Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000/99).
14. E neste sentido, para que se aponte a impossibilidade de retificação de DAA
após início da Ação Fiscal, basta a citação da Súmula CARF no 33, abaixo transcrita:
Súmula CARF n° 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
15. Dessa forma, não há como se conhecer do Recurso interposto e mantida sem
retoques deve restar a Decisão a quo.
Dispositivo
16. Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital